Tribunal: TJDFT
Processo: 0736379-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pelo agravante1 através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual informara que, ao promover emenda à petição inicial via da qual formulara a ação principal, fora deferido o pedido de tutela de urgência que veiculara, desistindo, assim, do agravo de instrumento que interpusera e transita nesta sede, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 52928087